Tribunal: TJMT
Processo: 1003297-49.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003297-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (AGRAVANTE), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), F. J. G. R. - CPF: 707.920.172-18 (AGRAVADO), YOXIBEL CAROLAIN RODRIGUEZ MARTINEZ - CPF: 707.920.132-20 (AGRAVADO), FELIX JOSE GOMEZ ROMERO - CPF: 716.706.151-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - COBRANÇA DE HONORÁRIOS – PRETENDIDO BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DOS CONTRATANTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, havendo dúvidas de que os genitores do Agravado estão se esquivando de adimplir a obrigação assumida por meio do contrato de prestação de serviços advocatícios e inexistindo prova de dilapidação patrimonial que prejudique eventual direito da Agravante, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valores e ativos financeiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Cautelar
n.° 1005704-02.2022.8.11.0041 movida em face de
F.J.G.R.,
representado por seus genitores YOXIBEL CAROLAIN RODRIGUEZ MARTINEZ e FÉLIX JOSÉ GOMEZ ROMERO,

indeferiu o pedido liminar de bloqueio do valor de R$ 17.563,43 (dezessete mil, quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos) nas contas bancárias dos genitores de
F.J.G.R.
.

Nas razões recursais, a Agravante esclarece que celebrou
com os genitores da criança
F.J.G.R.
contrato de prestação de serviços advocatícios
para
apresentação de pedido administrativo e posterior ajuizamento de ação judicial para concessão de benefício de prestação continuada (BPC – LOAS para pessoa com deficiência).

Sustenta que, após a prestação dos serviços e o êxito da demanda, tentou receber a verba honorária; contudo, os genitores do Agravado recusaram-se a efetuar o pagamento dos honorários contratados.

Afirma que foi bloqueada nas redes sociais e os genitores do Agravado não respondem às suas mensagens e ligações. Assegura que, na última tentativa de solucionar o problema, dirigiu-se ao endereço dos contratantes, mas foi informada que venderam todos os móveis e planejavam viajar para fora do país.

Com base nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo para deferir o pedido de arresto.

No mérito, requer o provimento do recurso para arrestar o montante de R$ 17.563,43 (dezessete mil e quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos) na conta bancária de titularidade dos genitores do Agravado.

O pedido liminar foi indeferido (ID.
119655971
).

Dispensada a intimação da parte adversa para contraminutar o Agravo em razão da ausência de angularidade na instância singela.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que a Agravante
Ana Paula dos Passos Canongia
ajuizou
Tutela Cautelar Antecedente
em face do Agravado
F.J.G.R.,
representado

neste ato por seus genitores, a fim de receber a verba honorária referente à prestação de serviços advocatícios.

Requereu, liminarmente, o bloqueio do valor de
R$ 17.563,43 (dezessete mil, quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos) na conta bancária dos genitores do Agravado.

O Juiz singular indeferiu o pedido liminar por entender que os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência não foram demonstrados pela Agravante.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Da análise dos autos, verifica-se que as partes celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios, conforme ID.
77077739. Consta do ajuste a obrigação do Agravado pagar a quantia de 05 (cinco) salários mínimos desde a implementação do benefício, mais 40% (quarenta por cento) do valor retroativo.

Contudo, não há evidências
de que o Agravado esteja esquivando-se de pagar os valores
devidos, assim como não há prova de que os genitores do Agravado estão dilapidando o
patrimônio com o intuito de prejudicar o direito da Agravante, nesta quadra do processo.

Ressalto que os elementos carreados aos autos não são suficientes para evidenciar a plausibilidade do direito invocado pela Agravante, e por isso necessário o pleno exercício do contraditório e a produção de provas para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida.

Do mesmo modo, a Agravante não comprovou em que consiste o perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, tampouco situação de urgência a justificar o bloqueio no valor pleiteado nesta fase preambular do feito.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR – BLOQUEIO DE VALORES CONTRATO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art. 300). Não havendo prova inequívoca do crédito pretendido ou estar o agravado dilapidando seu patrimônio com o intuito de prejudicar eventual direito dos agravantes, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser confirmada a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de bloqueio de valores. (TJ-MG – AI: 0865606-70.2021.8.13.0000, Relator: Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 21/06/2021, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2021).

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022